Tribunal: TJMT
Processo: 1015028-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Justiça gratuita. Pessoa física vinculada a pessoa jurídica. Indeferimento do benefício por ausência de comprovação de hipossuficiência. Decisão mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita em ação de embargos à execução. A parte agravante, atuando como pessoa física, alegou renda mensal inferior ao salário mínimo e impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência. Sustentou que sua condição econômica não se confunde com a da empresa da qual é sócia, a qual estaria inativa desde meados de 2023 em razão de embargo administrativo. Requereu a reforma da decisão para concessão do benefício da gratuidade.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de sócio de pessoa jurídica com atividade empresarial relevante permite desconsiderar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa física; (ii) estabelecer se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a alegada incapacidade financeira e justificar a concessão da justiça gratuita.
III. Razões de decidir
3. A condição de sócio e avalista em empresa com significativa movimentação financeira, com vínculos gerenciais e familiares, impede o tratamento isolado da pessoa física para fins de concessão do benefício da justiça gratuita.
4. A empresa da qual o agravante é sócio declarou receitas brutas superiores a R$ 4 milhões em 2022 e a R$ 1,6 milhão em 2023, sem comprovação idônea de sua alegada inatividade, o que inviabiliza a concessão do benefício com base em mera declaração unilateral.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. “A concessão da justiça gratuita à pessoa física vinculada à pessoa jurídica com expressiva atividade empresarial exige demonstração robusta da hipossuficiência, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza”. 2. “A alegação de inatividade empresarial deve vir acompanhada de documentação oficial que comprove a paralisação das atividades, sob pena de indeferimento do benefício”. 3. “O vínculo patrimonial e gerencial entre a pessoa física e a empresa da qual é sócio permite a análise conjunta da capacidade econômica para fins de justiça gratuita”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJMT, N.U 1009449-65.2023.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 03.07.2025; TJMT, N.U 1026426-15.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 27.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015028-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 44.430.054/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), LUMA VIEIRA MARQUEZ - CPF: 089.970.106-03 (ADVOGADO), MARISA KATIELLY DE FARIAS RIBEIRO - CPF: 094.769.906-60 (ADVOGADO), PETER MATEUS DE FARIAS RIBEIRO - CPF: 094.804.096-31 (ADVOGADO), THIAGO EUCLIDES UBEDA SILVA - CPF: 022.574.902-58 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo interno. Justiça gratuita. Pessoa física vinculada a pessoa jurídica. Indeferimento do benefício por ausência de comprovação de hipossuficiência. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que neg
ou
provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita em ação de embargos à execução. A parte
agravante
, atuando como pessoa física, alegou renda mensal inferior ao
salário mínimo
e impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência. Sustentou que sua condição econômica não se confunde com a da empresa da qual é sócia, a qual estaria inativa desde meados de 2023 em razão de embargo administrativo. Requereu a reforma da decisão para concessão do benefício da gratuidade.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de sócio de pessoa jurídica com atividade empresarial relevante permite desconsiderar a presunção de veracidade da declaração
de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa física; (
ii
) estabelecer se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a alegada incapacidade financeira e justificar a concessão da justiça gratuita.

III.
Razões de decidir

3.
A condição de sócio e avalista em empresa com significativa movimentação financeira, com vínculos gerenciais e familiares, impede o tratamento isolado da pessoa física para fins de concessão do benefício da justiça gratuita.

4.
A empresa da qual o agravante é sócio declarou receitas brutas superiores a R$ 4 milhões em 2022 e a R$ 1,6 milhão em 2023, sem comprovação idônea de sua alegada inatividade, o que inviabiliza a concessão do benefício com base em mera declaração unilateral.

IV.
Dispositivo e tese

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
A concessão da justiça gratuita à pessoa física vinculada à pessoa jurídica com expressiva atividade empresarial exige demonstração robusta da hipossuficiência, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza
”
.
2. “
A alegação de inatividade empresarial deve vir acompanhada de documentação oficial que comprove a paralisação das atividades, sob pena de indeferimento do benefício
”
.
3. “
O vínculo patrimonial e gerencial entre a pessoa física e a empresa da qual é sócio permite a análise conjunta da capacidade econômica para fins de justiça gratuita
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98
e
99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJMT, N.U 1009449-65.2023.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 03.07.2025; TJMT, N.U 1026426-15.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
THIAGO EUCLIDES UBEDA SILVA

contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento
interposto
, mantendo a decisão interlocutória que indefer
iu o pedido de justiça gratuita
e determinou o pagamento das custas processuais

(ID 286230893)
.

Em suas razões,
o agravante sustenta
que os rendimentos mensais declarados são inferiores a um
salário mínimo
e que as custas iniciais, estimadas em aproximadamente R$ 1.200,00
(mil e duzentos reais)
, representariam cerca de 70%
(setenta por cento)
de sua renda, o que inviabilizaria sua subsistência e caracterizaria, por si só, a hipossuficiência necessária à concessão da assistência judiciária gratuita.

A
firma que apresentou declaração de hipossuficiência e a respectiva declaração de imposto de renda, documentos que corroboram a alegação de impossibilidade financeira.

Ressalta que, como pessoa física, a presunção de veracidade da alegação de pobreza possui natureza “
juris tantum
”, conforme previsto nos artigos 98
e 99 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, o que, salvo prova em contrário, deveria ensejar o deferimento do benefício.

Argumenta que a decisão recorrida
se
baseou em elementos relativos à empresa
Matão Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.
, da qual o agravante é sócio, para justificar a negativa do benefício. Entretanto, sustenta que tais elementos não podem ser automaticamente imputados à sua pessoa física, especialmente porque não houve comprovação de que o patrimônio da empresa é diretamente acessível ou determinante para a sua condição econômica individual.

Acrescenta que a empresa em questão
se
encontra

inoperante desde junho de 2023 em razão de embargo administrativo, fato que compromete ainda mais sua condição financeira. Destaca que não se pode exigir do agravante, como pessoa física, o mesmo nível de comprovação de hipossuficiência exigido de pessoas jurídicas, sob pena de violar o princípio do acesso à justiça.

Com essas considerações
, requer o provimento do presente agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, para que seja deferida a gratuidade da justiça, possibilitando a continuidade do processo originário.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para ofertar suas contrarrazões (ID
296021888
).

Recurso tempestivo
(ID
290086386
)
e isento de preparo (art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATO
R]

Egrégia Câmara:

In
casu
, insurge-se a agravante contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo de instrumento
, nos seguintes termos:

“
[...]
Superada essa premissa, convém esclarecer que, em sede de Agravo de Instrumento, cabe analisar tão somente o acerto ou desacerto da decisão agravada, evitando-se incursão indevida no mérito da demanda principal e consequente supressão de instância.

Extrai-se dos autos que
Thiago Euclides Ubeda Silva
e
Matão Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.
opuseram Embargos à Execução em desfavor da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob
Credip
, ocasião em que requereram a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (ID 185459463, na origem).

Ao apreciar o pedido, o Juízo a quo entendeu que os documentos acostados aos autos eram insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica dos requerentes, razão pela qual determinou a apresentação de documentos complementares, como cópia da CTPS e/ou holerites atualizados, as 3 (três) últimas declarações do Imposto de Renda, extratos bancários dos 12 (doze) meses anteriores, dentre outros que entendessem pertinentes, sob pena de aplicação do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil ou, alternativamente, do recolhimento das custas processuais (ID 185611716).

Em resposta, os embargantes apresentaram nos autos as declarações de Imposto de Renda da pessoa física e da pessoa jurídica referentes aos 3 (três) últimos exercícios. Alegaram, ainda, que, desde junho de 2023, a empresa se encontrava inoperante em razão de embargo administrativo imposto pela Administração Federal, o que impossibilitou o faturamento da sociedade até aquele momento (ID 188247532).

Não obstante, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“
[...] Outrossim, como é cediço, a Carta Magna só permite o acesso gratuito à Justiça aos necessitados desde que comprovem a
insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Na espécie, em que pese os argumentos aduzidos na inicial, não há nos autos elementos aptos a demonstrar a necessidade alegada, mormente considerando que os documentos carreados aos autos não demonstram que a parte autora é desprovida de recursos financeiros, tal como tentam fazer crer. Assim, embora possa ser concedido, em princípio, mediante mera afirmação de miserabilidade (art. 99, § 3o, do CPC), não se impõe que o pedido seja obrigatoriamente aceito, podendo o magistrado indeferir o benefício “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade" (§ 2o do referido dispositivo legal). Outrossim, tenho para mim que, a declaração dos litigantes não constitui prova inequívoca daquilo que afirmam, nem obriga esse Magistrado a curvar-se às suas alegações, considerando
principalmente que nos autos constam evidências concretas que contrariam a declaração de insuficiência de
recursos
.Esse
é o entendimento, aliás, do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, “in
verbis
”:

[...]. Além disso, ao contrário da pessoa física, para quem basta a simples afirmação de não poder custear as despesas processuais, a pessoa jurídica deve comprovar o estado de miserabilidade para fazer jus ao benefício da justiça gratuita.

O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já pacificou o tema,
verbis
: [...]. No presente caso, não há qualquer prova de que a empresa requerente esteja em situação de miserabilidade que lhe impeça de recolher as custas processuais. Ante o exposto, não há, por ora, elementos suficientes a fundamentar a concessão do benefício pleiteado pelos requerentes, razão pela qual
INDEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça. Assim sendo,
INTIME-SE
a parte requerente para recolher as custas e taxas processuais, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 257 do CPC. [...]” (ID 190132980, na origem).

Pois bem.

Com o advento do Novo Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, § 5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, § 6o).

O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de insuficiência de recursos, quando formulada exclusivamente por pessoa natural, goza de presunção de veracidade.

Entretanto, tal presunção juris tantum
não se estende às pessoas jurídicas
, das quais se exige demonstração inequívoca de hipossuficiência econômica, conforme consolidado na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
” (grifo nosso).

Desse modo, evidente que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado constitui medida excepcional, condicionada à
efetiva demonstração da incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais
.

Nesse sentido, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal:
[...].

No caso em análise, observa-se que, embora o presente agravo tenha sido interposto apenas por
Thiago Euclides Ubeda Silva
, na qualidade de pessoa física, ele detém participação societária na empresa
Matão Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.
(ID 188247537, p. 4, na origem), com a qual ajuizou conjuntamente os Embargos à Execução.

Ademais, na Cédula de Crédito Bancário constante nos autos da Execução de Título Extrajudicial contra a qual foram opostos os embargos (
PJe
1o grau n. 1002776-92.2024.8.11.0046, ID 170078028, p. 14), o agravante, que figura como avalista, está profissionalmente qualificado como “diretor geral de empresa e organizações”, o que reforça sua vinculação com a atividade empresarial.

Além disso, conforme consulta pública ao CNPJ da mencionada empresa, consta como
sócio-administrador
o Sr.
Edmo
Silva Junior, genitor do ora agravante, o que evidencia vínculos familiares na gestão da sociedade. Veja-se:

[imagem].

Tal circunstância é relevante para a análise do pedido de gratuidade de justiça, na medida em que a situação econômica do agravante não pode ser dissociada de sua condição de sócio da referida pessoa jurídica, sendo aplicável, por analogia, o entendimento de que, quando a pessoa física está intrinsecamente vinculada à atividade empresarial, como no caso em exame, impõe-se a exigência da mesma comprovação robusta de hipossuficiência normalmente exigida das pessoas jurídicas.

Nesse contexto, a análise dos documentos fiscais da empresa
Matão Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.
(ID 188247539)

revela receitas brutas expressivas, tais como R$ 4.060.336,69 (quatro milhões, sessenta mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos) em 2022 e R$ 1.695.027,42 em 2023 (um milhão, seiscentos
e noventa e cinco mil, vinte e sete reais e quarenta e dois centavos), demonstrando capacidade econômica significativa, incompatível com a alegação de ausência de recursos para suportar os encargos processuais.

Aliás, ainda que o agravante alegue que a empresa se encontra inoperante desde junho de 2023, em razão de embargo administrativo, essa afirmação não veio acompanhada de documentação capaz de comprovar, de forma efetiva, a paralisação das atividades empresariais ou mesmo a suposta inviabilidade econômica.

Para mais, a existência de execução no valor de R$ 59.919,83 (cinquenta e nove mil, novecentos e dezenove reais e oitenta e três centavos), decorrente do inadimplemento de cédula de crédito bancário, não se revela suficiente para caracterizar a hipossuficiência econômica do agravante, considerando o histórico de faturamento da empresa.

De igual modo, ainda que o agravante afirme, com base em sua declaração de imposto de renda de 2024 (ID 188247537, na origem), perceber renda mensal de apenas R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), tal documento, de forma isolada, não demonstra a alegada necessidade da benesse, diante das circunstâncias do caso concreto e da ausência de outros elementos essenciais, como a carteira de trabalho e os extratos bancários, cuja apresentação foi expressamente determinada pelo Juízo a quo.

Diante do exposto, não tendo o agravante demonstrado, de forma clara e suficiente, sua incapacidade econômica, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Por conseguinte, considerando o indeferimento do pedido também nesta instância recursal, caberá ao agravante providenciar o recolhimento do preparo recursal, nos termos e prazos estabelecidos pela legislação processual vigente.

Ante o exposto, nos termos da Súmula n. 568 do STJ,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
Thiago Euclides Ubeda Silva
.
[...]
”
(ID
286230893
)
.

Pois bem.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta
não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida
,
a qual entendo que deve ser mantida irretocável
.

No caso concreto, c
omo bem delineado na decisão monocrática ora impugnada, o exame do pedido não pode prescindir da análise das peculiaridades da relação econômica entre o agravante e a pessoa jurídica da qual é sócio
,
a empresa
Matão Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.
,
com quem, inclusive, ajuizou conjuntamente os embargos à execução.

Com efeito, o agravante detém participação societária na mencionada empresa, como atestado nos autos (ID 188247537, p. 4, na origem), e figura como avalista na Cédula de Crédito Bancário que originou a execução, qualificando-se, ademais, como “diretor geral de empresa e organizações” (
PJe
1o grau n. 1002776-92.2024.8.11.0046, ID 170078028, p. 14).

Essa circunstância evidencia um vínculo estrutural entre a situação financeira da pessoa física agravante e a da pessoa jurídica, cujos efeitos materiais e jurídicos não podem ser artificialmente apartados para fins de análise do pedido de
gratuidade
.

Ademais, verific
ou
-se que o
sócio-administrador
formal da empresa é o Sr.
Edmo
Silva Junior, genitor do agravante, o que denota estreita vinculação familiar na condução dos negócios empresariais e reforça a tese de que a estrutura patrimonial da sociedade impacta diretamente a realidade econômica do agravante.

Nesse cenário, não se mostra razoável aplicar, de forma automática e isolada, a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza prevista no §

3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, como se a pessoa física atuasse em total desconexão com a estrutura empresarial a que está organicamente atrelada.

Como cediço, o
ordenamento jurídico exige, para a concessão da gratuidade à pessoa jurídica
,
e, por analogia, à pessoa física que com ela compartilha vínculos patrimoniais e gerenciais, comprovação robusta da alegada hipossuficiência,
em respeito ao que dispõe a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

No caso em apreço, os documentos fiscais apresentados pela
Matão Madeiras
demonstram que a empresa obteve receita bruta expressiva nos exercícios imediatamente anteriores ao ajuizamento da ação: mais de R$ 4 milhões em 2022 e cerca de R$ 1,6 milhão em 2023 (ID 188247539
, na origem
).

Além disso, conquanto
o agravante
sustente
a suposta inatividade da empresa a partir de junho de 2023,
denota-se que
n
ão foram colacionados aos autos documentos oficiais que pudessem conferir verossimilhança à afirmação, como notificações expedidas por órgãos de fiscalização, certidões de suspensão de atividades perante a Receita Federal, ou qualquer outro meio capaz de demonstrar, de forma objetiva, a interrupção efetiva das operações empresariais.

A alegação, portanto, carece de comprovação mínima que autorize a flexibilização do ônus probatório, não sendo possível presumir, com base apenas em declarações unilaterais, a existência de um cenário de inviabilidade financeira.

Ao contrário, o que se extrai do conjunto probatório é a persistência de uma estrutura societária ativa, dotada de faturamento relevante nos anos anteriores, e cuja eventual descontinuidade não restou demonstrada de modo claro, específico e documentado.

Nesse contexto, a ausência de comprovação idônea da alegada inatividade empresarial e da efetiva incapacidade financeira afasta a possibilidade de concessão do benefício, sobretudo diante da expressiva movimentação econômica registrada nos exercícios anteriores e da ausência de qualquer prova concreta de colapso estrutural da empresa.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem reafirmado que a mera alegação de dificuldade econômica, desacompanhada de documentação
robusta
, não é suficiente para justificar a concessão da gratuidade da justiça
à pessoa jurídica
. Confira-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
JUSTIÇA GRATUITA
.
PESSOA JURÍDICA
.
INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica é possível
,
desde que comprovada de forma cabal sua incapacidade financeira
,
nos termos da Súmula 481 do STJ
. A simples alegação de dificuldades econômicas, desacompanhada de documentação contábil robusta e específica, não é suficiente para afastar a presunção de capacidade financeira, especialmente diante do porte da empresa, do valor da causa (R$ 679.461,83) e da ausência de elementos que evidenciem colapso financeiro.

Os documentos apresentados pelos agravantes são genéricos e não demonstram, de forma clara e objetiva, que o pagamento das custas processuais inviabilizaria sua subsistência ou funcionamento regular.

Correta a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
[...]
Tese de julgamento:

A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova robusta e específica da incapacidade financeira
,
não bastando alegações genéricas ou documentos insuficientes
. Mantém-se o indeferimento do benefício quando ausente nos autos demonstração clara de que o pagamento das custas processuais comprometeria a subsistência da parte ou o funcionamento regular da empresa.
[...]
”
(
TJMT,
N.U 1009449-65.2023.8.11.0037,
Rel. Des.

Sebasti
ã
o
d
e Arruda Almeida
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 03/07/2025,
p
ublicado no DJE 03/07/2025
– grifo nosso
)
.

Desse modo,
“
e
ncontrando-se a
decisão devidamente fundamentada
e
não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento
quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita a agravante,
o

desprovimento do agravo interno é medida que se impõe
”

(TJMT, N.U 1026426-15.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 27/11/2024, publicado no DJE 30/11/2024 – grifo nosso).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto por
Thiago Euclides Ubeda Silva
, mantendo
incólume
a decisão monocrática recorrida, por esses e por seus próprios fundamentos.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025